Tribunal: TJBA
Processo: 8157851-11.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8157851-11.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DANIEL CERQUEIRA DO NASCIMENTO e outros (2) Advogado(s): CLEITON SANTOS LOPES, LAURA ROMANA NEIVA CERQUEIRA BARBOSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLÊNCIA POLICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO MANTIDO. DIREITO À TRANSFERÊNCIA PARA REGIME SEMIABERTO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelações criminais interpostas por Jorge Uilian Stuart Marques Santos e Daniel Cerqueira do Nascimento contra sentença que os condenou por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), sendo fixadas as penas de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, para Jorge, e 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, para Daniel. Jorge pleiteia nulidade por suposta violência policial e absolvição por insuficiência probatória. Daniel busca o cumprimento efetivo do regime semiaberto fixado na sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada violência policial compromete a legalidade da prisão e das provas produzidas; (ii) determinar se estão presentes nos autos elementos suficientes para a manutenção da condenação e do regime prisional fixado na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR A nulidade por suposta agressão policial exige demonstração de prejuízo concreto (CPP, art. 563), não sendo suficiente a alegação genérica ou a existência de lesões sem comprovação de nexo com a conduta dos agentes públicos. A narrativa policial é coesa, apontando que os réus se lesionaram durante tentativa de fuga em área de difícil acesso, compatível com as lesões descritas nos exames. A única testemunha da defesa não presenciou a abordagem, limitando-se a relatar ter ouvido gritos, o que enfraquece a tese de violência policial e não compromete a legalidade da prisão ou da prova. A materialidade foi comprovada por laudos e autos de apreensão de significativa quantidade de drogas (maconha, cocaína e crack), além de petrechos típicos do tráfico, como balança e calculadora. A autoria restou demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, corroborados por outras provas constantes dos autos. A tese de que o réu seria apenas usuário não encontra amparo no conjunto probatório, dada a expressiva quantidade de entorpecentes e os demais elementos do contexto fático. A reincidência específica de Jorge, associada à desfavorabilidade das circunstâncias judiciais, justifica a fixação do regime fechado e o afastamento da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. A pena de multa é obrigatória e não pode ser afastada por alegação genérica de hipossuficiência, podendo ser parcelada conforme art. 50 do Código Penal. Quanto a Daniel, foi constatado descumprimento da sentença quanto ao regime inicial semiaberto, fazendo jus à imediata transferência para unidade compatível ou adoção de medidas alternativas previstas na LEP. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Jorge Uilian Stuart Marques Santos desprovido. Recurso de Daniel Cerqueira do Nascimento provido. Tese de julgamento: A alegação de violência policial não gera nulidade se ausente comprovação de que houve abuso capaz de comprometer a legalidade da prisão ou das provas. O conjunto probatório harmônico, composto por apreensão de drogas, petrechos típicos do tráfico e depoimentos coerentes dos policiais, é suficiente para a manutenção da condenação. A reincidência e a dedicação a atividades criminosas impedem a aplicação do tráfico privilegiado e justificam a imposição de regime inicial fechado. A fixação do regime semiaberto impõe ao Estado o dever de providenciar unidade compatível ou, na falta, adotar medidas substitutivas adequadas conforme a LEP. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 563 e 203; CP, art. 50; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 523; TJDFT, Acórdão n. 932198, 20150110337343APR, Rel. Des. Sandra de Santis, j. 31.03.2016; TJPR, AC nº 721.083-3, Rel. Des. Antônio Martelozzo, j. 18.05.2011. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8157851-11.2024.8.05.0001, de Salvador/BA, em que figuram como apelantes DANIEL CERQUEIRA DO NASCIMENTO e JORGE UILIAN STUART MARQUES SANTOS, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por JORGE UILIAN STUART MARQUES SANTOS e DAR PROVIMENTO à apelação interposta por DANIEL CERQUEIRA DO NASCIMENTO, pelas razões dispostas no voto.